Tribunal: STF
Processo: ARE 1494616
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO PARQUET. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO NO IMÓVEL RESIDENCIAL. INTIMA CONVICÇÃO POLICIAL DE CONDUTA CRIMINOSA. NULIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DESVALIDAÇÃO. 



    A ofensa à inviolabilidade do domicílio, art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o ingresso forçado de policiais na casa do paciente, ausente justa causa para a busca e apreensão, sem o mandado judicial, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nada de ilícito encontrado na abordagem pessoal, a íntima convicção da prática criminosa para a entrada no imóvel, a nulidade do ato prisional. 



    ORDEM CONCEDIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal.  



    Narra que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu ordem de habeas corpus em favor do recorrido, determinando a revogação de sua prisão preventiva, decretada em razão do flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sob a conclusão de irregularidade das diligências policiais que resultaram na prisão em flagrante”.



    Argumenta no sentido de que “[s]egundo as próprias circunstâncias fáticas reconhecidas no acórdão, resta evidente que o acesso aos indícios da ocorrência do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 deu-se de forma escalonada, na medida em que se verifica que a busca e apreensão domiciliar foi levada a termo depois de a equipe policial, enquanto fazia patrulhamento de rotina no setor onde residia o acusado, ter recebido informações detalhadas sobre o comércio ilícito no endereço que correspondia à sua residência, dirigindo-se até o local para apurar tais denúncias recebidas”.



    Aduz que “[a] perfunctória análise dos elementos de convicção expressamente valorados no voto vencido do aresto vergastado demonstra restar incontroverso que os policiais se deslocaram até a residência do recorrido para apurar denúncia anônima com informação de que havia uma motocicleta na residência, descrevendo-se a placa da moto e exata localização do endereço em que acontecia a traficância; bem como que no local, os policiais não só visualizaram a referida motocicleta, como também notaram a presença de tabletes de maconha no interior do imóvel, que era cercado por um muro baixo, o que permitiu a visualização, e achando-se o portão aberto, a entrada dos agentes estatais”.



    Alega que “a constatação, a priori, antes da entrada no domicílio do recorrido, de que estava em curso infração penal de natureza permanente se deu a partir da observação externa ao imóvel por parte dos policiais, não se tratando apenas de invasão domiciliar adotada por medida especulativa decorrente de notícia anônima. A esta foram acrescidas prévia ronda policial para a verificação da verossimilhança das informações apócrifas; coincidência entre o endereço apontado na denúncia apócrifa e o logradouro do ora recorrido; a constatação visual da motocicleta objeto das informações apócrifas e de tabletes de maconha no interior da residência; além do portão, que estava aberto, e, por fim, da presença do próprio recorrido na porta do imóvel”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, Tribunal a quo reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio da recorrida, à consideração de que restou “ausente justa causa para o ingresso forçado na residência, ancorada a suspeita na visão policial, na sua íntima convicção, sem elementos indicativos do cometimento do tráfico de drogas, não ocorrendo a prévia investigação dos fatos para lastrear a delação inqualificada”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Importante destacar trecho do voto vencido do acórdão recorrido que fornece suporte fático-probatório para corroborar essa orientação: 



    “Oportuno destacar que, os policiais visualizaram o paciente em atitude suspeita e pelos indícios de mercancia de droga, notadamente em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente, a saber, 17 (dezessete) porções de maconha com peso bruto de 6,129 kg (seis quilogramas, cento e vinte e nove gramas), 04 (quatro) porções de cocaína com massa bruta de 73,931 g (setenta e três gramas, novecentos e trinta e um miligramas), 26 (vinte e seis) comprimidos de MDMA, 18 (dezoito) comprimidos de LSD, 04 (quatro) embalagens com cogumelos desidratados com massa bruta de 42,812 g, totalizando a quantia de 6,246Kg (seis quilogramas, duzentos e quarenta e seis gramas) de entorpecentes, 02 (dois) celulares marca SAMSUNG, 01 (uma) caderneta com diversas anotações escritas “grupo SBF”, 01 (uma) agenda, 02 (dois) potes de vidro, 01 (uma) balança de precisão, e a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em espécie, conforme termo de exibição e apreensão e Laudo de Constatação (mov. 1 - autos originais).



    O conteúdo do caderno procedimental não indica, na atual fase, ilegalidade da abordagem realizada pela equipe policial que ocasionou o flagrante delitivo. Não se olvida da possibilidade de demonstração do erro na atuação policial. Porém, é providência que desafia instrução probatória e, assim, infensa aos limites do remédio constitucional. 



    Evidencia-se que havia justa causa para a atuação policial, diante do contexto fático apreensão de drogas em poder do paciente que, inclusive, porque se encontra em liberdade, decorrente de alvará de soltura expedido pela prática de outro crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 22/06/2023 (autos n. 5392910-97.2023.8.09.0051), o que evidencia o risco de reiteração delitiva (antecedentes - mov. 4, autos originais).



    [...]



    Assim, não se visualiza, de plano, constrangimento ilegal sob alegação de violação do domicílio, ao ponto de determinar a concessão da liberdade ao paciente pela propalada nulidade das drogas obtidas, devendo a questão ser melhor analisada no bojo da ação penal, não se admitindo no writ aprofundamento no conjunto fático e probatório.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Goiás, para anular o acórdão recorrido, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferir novo julgamento, assentada a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 5532358-85.2023.8.09.0051.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente